Tribunal: TJBA
Processo: 0002968-10.2018.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0002968-10.2018.8.05.0211

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: JOSÉ EDUARDO JESUS DOS SANTOS JÚNIOR e outros

Advogado(s):
Defensor Público Bel. Eduardo Herbert Lordão Souza

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
NA MODALIDADE TENTADA.
RECORRENTE
S
PRONUNCIADO
S
.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.
I
NALBERGAMENTO
.
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE AUTORIA.
PROVA TESTEMUNHAL.
PALAVRA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE
DE

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA,
UMA VEZ QUE ESTA NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
SENTENÇA
FUNDAMENTADA
NOS ELEMENTOS CONSTANTES
D
OS
AUTOS.
ANÁLISE MERITÓRIA QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA.
SOBERANIA DO JÚRI.
RECURSO CONHECIDO
E

DESPROVIDO.

I –

Trata-se
de Recurso em Sentido Estrito interposto
por

JOSÉ

EDUARDO JESUS DOS SANTOS JÚNIOR
e
ROBÉRIO JESUS DE BRITO
,
representados pela Defensoria Pública, por intermédio do Defensor Público Bel. Eduardo Herbert Lordão Souza, em irresignação à decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Riachão do Jacuípe/BA, que os pronunciou pela suposta prática do crime previsto nos art. 121, §2°, IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, contra a vítima Janderson Cordeiro Silva, conhecido como “Ian”,
a fim de
submetê-lo a julgamento perante o Tribunal d
o
Júri.

II –

Extrai-se da denúncia que,
no dia
04
de
julho
de
2018
, por volta das
07
h
1
5min,
no bairro de Ranchinho, em Riachão do Jacuípe, nas proximidades do bar de “Dão”, os denunciados, em unidade de desígnios,
e também na companhia do adolescente L.C.J.S., com intenção de matar e usando armas de fogo tipo revólver, deflagaram disparos contra a vítima Janderson Cordeiro Silva, conhecido como Ian, não tendo ocorrido a morte da vítima em razão desta ter conseguido correr, escapando da ação dos denunciados, pedindo ajuda mais à frente.
Não obstante, fora atingido no rosto, antebraço e mão,
tendo sido
hospitalizado à época.

III
–
Narra, ainda, a exordial acusatória que:
“
[...
]
Os autos relatam que os denunciados dissimularam a ação, cumprimentando a vítima e passando a caminhar ao lado dela, quando, então, logo após, efetuaram os disparos de arma de fogo.
Ao agirem desta forma, os denunciados praticaram a infraçãop penal descrita no art. 121, § 2º, inciso IV – dissimulação na ação – c/c art. 14, inciso II, do CPB.
[...]
”.

IV
–

Inconformado
s
, o
s

Recorrente
s

inte
r
p
useram
o presente Recurso em Sentido Estrito, pugnando,
em suas razões,

pela

reforma da decisão,
aduzindo, em síntese
:
a)

a
necessidade da impronúncia por

falta de indícios da autoria;
b)
subsidiariamente, a exclusão
d
a qualificadora imputada
por
ausência de provas da dissimulação.

V –
Em que pesem as alegações do
s
Recorrente
s, a
o analisar
a
s provas produzidas durante a instrução processual,
o Juízo Primevo
vislumbrou, acertadamente,

a
materialidade e
os indícios
suficientes
de autoria
s

delitiva
s
,
pronunciando o
s

ora
Recorrente
s
como incurso
s
nas penas do
art. 121,
§
2º, inciso
IV
, c/c artigo 14, inciso II
, todos
do Código Penal
,

a fim de que seja
m
julgado
s
oportunamente pelo Tribunal do Júri
.

VI
–
De
sde logo,
é importante
pontuar
que a sentença de pronúncia não julga o mérito da ação penal, verificando
tão
somente a admissibilidade da pretensão acusatória, mediante dois pressupostos: a) indícios de autoria, por meio de um juízo de verossimilhança; b) prova da materialidade delitiva, mediante um juízo de certeza.

VII
–
No que se refere
às autorias e à
materialidade do delito,
percebe-se que se

revela
m

evidenciada
s
através
do
s
Boleti
ns
de Ocorrência
,
do
Termo de Qualificação e Interrogatório,
da

Certid
ão
de
A
presentação,
Mandado de Busca e Apreensão,
da Audiência de Custódia,

do Despacho da Prisão Preventiva,

do Termo de Declarações,
do Auto de Prisão em Flagrante, Qualificação e Interrogatório
,
além
dos depoimentos dos policiais, tanto em sede inquisitorial, quanto em Juízo (PJE MÍDIAS),

bem como pelos demais elementos que compõem o inquérito policial, e, de igual forma, pela prova oral colhida na instrução processual.

VIII
–
D
essa forma
, em que pese
m
a
s
alegaç
ões

defensiva
s
, estão presentes nos autos indícios suficientes da
autoria

d
o crime

de homicídio qualificado
tentado
imputado
ao
s

Recorrente
s
,
o que se encontra
evidenciado
pelos
depoimentos
prestados em sede inquisitorial e
em Juízo

IX
–

Consigne-se, ainda,
por relevante, que, ao ser ouvida em Juízo, sob o crivo do contraditório, a vítima ratifica de forma firme e segura os detalhes da violência sofrida.
Demais disto,
o
s depoimentos das testemunhas
ouvidas
em
sede inquisitorial e em

J
uízo,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
não só ratificam a versão acusatória como também enfatizam,
prima facie
, a responsabilidade penal do
s

R
ecorrente
s.

X –

Com efeito,
percebe-se que,
ao contrário do que
aduzem os Recorrentes
,
restou comprovada a materialidade delitiva,
bem como
evidenciado
os indícios suficientes de autoria,
no sentido de que
os Réus

teriam
efetuado os
dispar
os

de arma de fogo
contra
a vítima

Janderson Cordeiro Silva
(Ian)
,
os quais não ocasionaram o óbito do ofendido por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

XI –

N
ão obstante
os argumentos
apresentados

pelo
s
Recorrente
s
,
o exame mais
aprofundado
a respeito
das questões meritórias
cabe ao Conselho
de Sentença, cuja competência lhe é constitucionalmente assegurada.
Precedentes STJ. Precedentes TJBA.
Portanto, no caso destes autos,
há

provas
da materialidade delitiva e os indícios
suficientes
d
e
autoria do
s

Recorrente
s

para ensejar a
manutenção da
decisão de pronúncia.

XII –
Demais disso,
não
há
elementos nos autos
que justifique
m,
neste momento
,

o afastamento da qualificadora
de

dissimulação,
já que,
inicialmente, os
Recorrentes
aproximaram-se de forma amistosa,
considerando
as

declarações

da vítima
e o depoimento da testemunha ocular
José Maurício
d
os Santos
(Cicinho),
no sentido de que
“[...
]
José Eduardo deu-
lhe
um abraço e ainda brincaram, pois Galego estava com o braço machucado e a vítima ainda indagou a ele “você não vai ficar bom dessa mão não, irmão?”; quando virou de costas só ouviu o disparo de arma de fogo, vindo de José Eduard
o
[...]
quando olhou para trás Robério deflagrou um tiro que atingiu o seu rosto;
[...].
[...]
Galego e Ian aparentavam ser amigos
”.

X
III –

À vista disso
, deve ser mantida a qualificadora
de dissimulação
, tendo em vista que exsurgem indícios nos fólios de que o ofendido foi surpreendido
de forma amistosa
pelos Recorrentes, que cumprimentaram amigavelmente Janderson e, logo em seguida, quando este se virou de costas para falar com Robério, foi surpreendido com os disparos de armas de fogo. Precedentes
.

X
I
V
–
N
o caso destes autos, em que confirmados, em
J
uízo, a existência da materialidade delitiva e os indícios
suficientes
da autoria do
s

Recorrente
s
, aquilatados pelo julgador em raso convencimento motivado, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, sob pena de infringência à incumbência constitucional atribuída à instituição do Júri –
notoriamente,
à soberania dos veredictos –, que se debruçará, em Plenário, de forma exauriente, na segunda fase meritória (do
judicium causae
)
sobre todas as narrativas, provas e insurgências patrocinadas pelas partes, conforme sistemática interpretação dos arts. 413, §1.º, 414,
caput
, e 415, todos do Código de Processo Penal.

X
V

–

Parecer da douta procuradoria de justiça pelo
d
es
provimento do Recurso.

X
V
I
–
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
,
mantendo inalterada a sentença de pronúncia recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito
n.º
0002968-10.2018.8.05.0211
, em que figuram, como Recorrente,
JOSÉ EDUARDO JESUS DOS SANTOS JÚNIOR
e
ROBÉRIO JESUS DE BRITO
, e, como Recorrido,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso,
mantend
o
inalterada
a sentença de pronúncia recorrida
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05